Tribunal: STF
Processo: AI 663592
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE 
   TRIBUTOS. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.